Tribunal: TJDFT
Processo: 0003980-26.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO, AMEAÇA, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. VALOR PROBANTE DO RELATO VITIMÁRIO. RATIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 147 e 344 do Código Penal, 21 da Lei de Contravenções Penais e 24-A da Lei 11.340/06, depois de agredir a companheira com socos, chutes e esganamentos, além de ameaçá-la em diversas ocasiões, descumprindo medidas protetivas fixadas em favor dela a fim de intimidá-la a depor em processos criminais.

2 O depoimento vitimário possui especial relevância na apuração de crimes no âmbito familiar, notadamente quando coerente e harmônico com as demais provas dos autos.

3 A dosimetria não merece reparo quando fiel ao critério trifásico e respeita os acréscimos aceitos pela jurisprudência para moduladoras desfavoráveis e agravantes.

4 Apelação não provida.